Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil.
2. A expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para pesquisa de ativos em nome de pessoa física é contraproducente. Os contratos de cartão de crédito pactuados com pessoas físicas se prestam tão somente à disponibilização de crédito ao titular e não à guarda de investimento de ativos financeiros.
3. Agravo de instrumento desprovido.